Tribunal: TJMT
Processo: 1029633-56.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029633-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JAQUELINE LOZANO VALERIO - CPF: 036.188.751-50 (AGRAVADO), ROSE TAVARES LOPES DOS REIS - CPF: 105.995.147-95 (ADVOGADO), CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – ACÓRDÃO MANTIDO NOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Havendo erro material no acórdão, deve ser acolhido os embargos que visa a sua correção nos termos do Art. 1022 do CPC. Os demais pontos do acórdão mantem-se inalterados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1029633-56.2023.811.0000

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
JAQUELINE LOZANO VALERIO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto pelo própria embargante

contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência nº 1039232-13.2023.8.11.0002 - 4ª Vara cível da comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por JAQUELINE LOZANO VALERIO, em que se deferiu a tutela antecipada para custear todo o procedimento necessário para realização da cirurgia de bariátrica.

A embargante alega que “
a omissão justificadora da interposição dos Embargos de Declaração caracteriza-se pela falta de manifestação a respeito de fundamentos de fato e de direito ventilados nos autos, sobre os quais o julgador deveria se manifestar, configurando tal situação, verdadeira negativa na entrega da prestação jurisdicional, na medida em que retira da parte o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.
”.

Argumenta que
“se verifica da v. acórdão, julgou-se como abusiva a conduta da Unimed Cuiabá em negar cobertura do tratamento BARIÁTRICO à Embargada. Ocorre que, ao promover o julgamento do feito, a r. Relatora deixou de se manifestar detidamente acerca da tese apresentada no Agravo de Instrumento, cujas informações são cruciais à resolução da demanda, dado que demonstram que o prazo de carência é legal e possui amparo na Resolução Normativa n°. 465/2021.
”.

Declara que
“não esteja obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses apresentadas pela parte, a alegação de carência por doença preexistente é peremptoriamente suficiente para elidir todas as razões pelas quais deve ser PROVIDO o presente recurso. Nota-se que o contrato é claro ao determinar a suspensão da cobertura por até 24 (vinte e quatro) meses nos casos de doenças e lesões preexistentes, como é o caso dos autos, o que foi plenamente declarado pela Embargada”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (ID. 206759674).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 210076688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto pelo própria embargante

contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência nº 1039232-13.2023.8.11.0002 - 4ª Vara cível da comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por JAQUELINE LOZANO VALERIO, em que se deferiu a tutela antecipada para custear todo o procedimento necessário para realização da cirurgia de bariátrica.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1014355-04.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível de Sinop/MT, promovida por
JENNYFER MILLA FERREIRA
, em que julgou
“PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, em parte, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a tutela de id. 103031859 e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC).”
(id. 199863157).

Pretende, por meio deste, no mérito recursal, a reforma da decisão atacada, porém não merece acolhimento.

Isso porque, o magistrado de 1º deferiu o pedido pois visualizou nos autos:

“[...] No caso concreto, tem-se que o contrato firmado entre as partes possui cláusulas Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida, uma vez que, a autora demonstra a verossimilhança de suas alegações com a apresentação do laudo médico de Id. 134118211, em que o médico solicitante bem explica a necessidade urgente do procedimento cirúrgico bariátrica, bem como o laudo psicológico de Id. 134118212.

O perigo da demora resta identicamente demonstrado visto que se trata de iminente ameaça à própria qualidade de vida da autora a qual se vê em uma situação de iminente piora do seu quadro de saúde caso o procedimento não seja realizado.

Em que pese à parte requerida ter negado a cobertura do tratamento em decorrência do não cumprimento do período de carência (Id. 134118219 e Id. 134118217), a qual, inclusive possui previsão contratual, deve ser relativizada. [...]”

Da análise dos autos, tem-se que é possível verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência almejada, sobretudo a probabilidade do direito, ao passo que a parte autora logrou êxito em demonstrar em sede de cognição sumária ser beneficiária de plano/seguro de saúde junto à parte ré, a indicação da cirurgia bariátrica pois apresenta, segundo laudo médico:

“Declaro para devidos fins que a paciente Jaqueline Lozano Valerio, com 31 anos, pesando 102 kg, 1.64m de altura e IMC 37.9 kgm/cm2 apresenta obesidade grau II (...) apresentando comorbidade como: esteatose hepática, hipertensão, diabetes e hipercolesterolemia, indico cirurgia baratrica com urgência para perda ponderal de peso e fim das, que oferecem danos a vida da paciente, no tempo em que se espera”
(id. 201537176)

Do mesmo modo, verifico o perigo de dano inclusive o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a parte autora, caso não seja submetida à cirurgia bariátrica indicada por seu médico, poderá não obter os resultados esperados do seu tratamento de saúde, em decorrência do seu estado de obesidade já de vários anos, o que implicará em curto prazo em manifesto prejuízo ao seu quadro geral de saúde física.

Assim, a agravante preenche os requisitos previstos na Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS, que diz que o procedimento de gastroplastia é obrigatório nos casos em que o paciente possui entre 18 e 65 anos, não obteve êxito em tratamentos clínicos por pelo menos dois anos, e apresente obesidade mórbida associada a outras comorbidades.

Como já decidido por esta e. Câmara, tendo sido a cirurgia prescrita por médicos capacitados, não se pode esperar que a situação da agravante se agrave, ou seja, que atinja o IMC 40 kg/m2 para que só então o procedimento cirúrgico seja autorizado e custeado.

Deve se levar em consideração a relevância do bem maior envolvido, qual seja, o direito fundamental e social à saúde, abrigado constitucionalmente no artigo 6º da Constituição Federal, como já decidido pelo Min. Celso de Mello, no RE 241.630-2:

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida”.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA COMPELIR A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR TRATAMENTO MÉDICO – CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE MÓRBIDA – EXPRESSA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Preenchidos os requisitos da Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS, impõe-se a realização da gastroplastia, mormente quando o procedimento indicado é indispensável para o restabelecimento da saúde do paciente. Presentes os requisitos legais autorizadores da medida antecipatória, impõe-se a reforma da decisão que negou o direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde a cirurgia necessária para posterior tratamento de sua patologia.
(AI 74599/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE GRAU III – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – PERÍODO DE CARÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O procedimento prescrito pelo médico indicado para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do segurado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se tratando de procedimento estético ou simplesmente emagrecedor. Precedentes do STJ. O período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Precedentes do STJ.
(AI 128034/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA BARIÁTRICA - -RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - EVIDENCIADA A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO DE DANO -RECURSO DESPROVIDO. É vedado à operadora de plano de saúde recusar a realização de cirurgia bariátrica se o contrato não a exclui de forma expressa, especialmente porque os termos contratuais devem ser analisados da maneira mais favorável ao consumidor, à luz do que preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. Restando demonstrados os pressupostos elencados no art. 300 do atual Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência e, portanto, a manutenção da decisão objurgada, é medida que se impõe.
(AI 123035/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Diante desse cenário, não podemos perder de vista que sendo a autora beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante, decorre a obrigação da operadora de fornecer o essencial ao restabelecimento do seu quadro clinico, tendo em vista que conforme entendimento já consolidado pela Súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, Código este que certifica que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, inclusive, incidindo em abusividade a limitação do tratamento prescrito pelo médico assistente, pois, através do laudo por ele emitido, estão os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, posto que são procedimentos requeridos para o resguardo da saúde de sua paciente, emergindo assim, no vertente caso, a legalidade na disponibilização das cirurgias solicitadas.

Outrossim, o fato de eventual medida ser irreversível não desautoriza, sob qualquer hipótese, o deferimento das liminares, pois, caso contrário, certamente não existiria a possibilidade de se deferir tutelas antecipadas.

Ademais, em sendo caso de improcedência, poderá a agravante cobrar os valores despendidos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.
”.

Sobre o erro material, faz jus a correção pleiteada pelo embargante, assim, onde se lê:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1014355-04.2022.8.11.0015 - 1ª Vara Cível de Sinop/MT, promovida por JENNYFER MILLA FERREIRA, em que julgou “PROCEDENTES em parte os pedidos formulados na inicial, em parte, com resolução de mérito, alicerçado no ar. 487, inciso I, do CPC, para confirmar a tutela de id. 103031859 e CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 240 do CPC/2015 c/c art. 405 do CC).” (id. 199863157).”

Leia-se:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida em Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência nº 1039232-13.2023.8.11.0002 - 4ª Vara cível da comarca de Várzea Grande/MT, ajuizada por JAQUELINE LOZANO VALERIO, em que se deferiu a tutela antecipada para custear todo o procedimento necessário para realização da cirurgia de bariátrica.”

Sobre os demais pontos, a parte embargante devolve a mesma matéria, como se agravo e recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Desse modo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS apenas para sanar o erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024